Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela autora em face da decisão que, indeferindo a inicial, extinguira, sem resolução de mérito, a ação rescisória que manejara[1], cite-se e intime-se o agravado/réu para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal, contrarrazoar o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68582927 (fl. 108).